Tribunal: TJDFT
Processo: 0763093-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0763093-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIANA BEZERRA DE CARVALHO BRUSTOLIN DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 20910593. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora